Tribunal: TCU
Processo: 029.922/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11487/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.922/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ericles Luiz Soares dos Santos (XXX.731.117-XX); Rodney Alves Gouveia de Oliveira (XXX.357.987-XX); Rodrigo Medeiros Gervazoni (XXX.976.237-XX); Romulo Anthony de Alcantara (XXX.135.387-XX); Thales Sales de Oliveira (XXX.436.277-XX); Thiago Roberto Ferreira Moraes (XXX.747.827-XX); Victor Bruno Dias Zanon de Oliveira (XXX.521.607-XX); Vinicius de Oliveira Costa (XXX.619.107-XX); Welliton Silveira Tavares (XXX.209.107-XX); Wendel de Oliveira Oliva (XXX.638.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.